Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DO APELANTE/INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

1. Apelações interpostas contra a sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Eimar Alves de Melo contra Banco do Brasil S.A., julgou procedentes os pedidos autorais para: a) confirmar os efeitos da tutela antecipada e determinar a parte ré que providencie a exclusão da inscrição do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito; b) declarar a inexistência da relação jurídica a que se refere o contrato bancário n. 929448066; c) declarar a inexistência do débito originado do contrato de empréstimo n. 929448066; d) condenar a parte requerida a pagar o valor de R$3.000,00 (três mil reais) à autora, a título de danos morais, com juros legais (1% a.m.) e correção monetária (INPC) incidentes a partir da data da prolação da sentença.

2. O recurso do Banco do Brasil S.A. requereu, preliminarmente, a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à autora/apelante, sob a alegação de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade e pode ser ilidida por prova em contrário. Apesar disso, a apelante não demonstrou qualquer alteração na situação financeira da autora no curso da demanda, tampouco apontou elemento apto a infirmar a concessão do referido benefício. No caso dos autos, a autora/apelante é aposentada que ostenta modesto padrão de gastos mensais, conforme se demonstra a partir dos documentos anexados aos autos (ID 41737390 e documentos anexados ao ID 127188477), entre extratos bancários e comprovantes de despesas efetuadas. Preliminar rejeitada.

3. O recurso da autora/apelante pleiteia a majoração do ressarcimento a título de danos morais fixados na origem, no patamar de R$3.000,00 (três mil reais), com fundamento na irrazoabilidade da fixação de indenização no patamar indicado, por ter passado mais de 2 (dois) anos com o nome negativado. Aponta o caráter compensatório-punitivo da indenização a título de danos morais, o que não teria sido observado no caso concreto. Requereu majoração do valor da indenização fixada a título de danos morais ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

4. A presente relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora/apelante se amolda ao conceito previsto no art. 2o, caput, do referido diploma legal e a ré/apelante se enquadra na definição de fornecedor prevista no art. 3o, caput. De acordo com o art. 6o, inciso VIII, do CDC, é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

5. Mesmo após a inversão do ônus da prova, na origem, o Banco do Brasil S.A. não forneceu qualquer elemento de prova capaz de ilidir os argumentos autorais, sem contrapor, de forma efetiva, a tese de que a contratação do mútuo celebrado entre autora e réu (contrato n. 929448066) foi originada a partir de fraude praticada por terceiro. A parte autora demonstrou que reside no Distrito Federal, alegou que nunca residiu em Recife/PE (cidade em que ocorreu a suposta contratação entre as partes), o que não foi de qualquer maneira contra-argumentado pela instituição financeira ré. Evidencia-se, pois, que a parte ré não se desincumbiu do seu ônus processual de demonstrar a efetiva existência do débito cobrado (art. 373, II, do CPC). Assim, demonstrada a origem fraudulenta do contrato n. 929448066, indevida a cobrança da dívida, e, consequentemente, indevidos os meios de coerção para pagamento da dívida, inclusive a aposição do nome da autora/apelante em cadastros de proteção ao crédito.

6. A fraude, por integrar o risco da atividade empresarial desempenhada pela instituição financeira, caracteriza fortuito interno e, nesse esteio, não tem o condão de afastar a responsabilidade pelos danos decorrentes. A propósito, nos termos do enunciado n. 479 da Súmula do c. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

7. Se a instituição financeira se nega a elucidar, na via administrativa, comprovada situação de fraude praticada contra autora/consumidora amparada em robustas provas documentais, adota postura contratual ilícita apta a fundamentar o dever de indenizar, inclusive a título de dano moral. No caso concreto, soma-se o fato de que a consumidora foi privada por prolongado período de acesso regular ao crédito (restrição ocorrida em 26/10/2020 e proposta de seguro veicular recusada em 6/10/2021, conforme ID 41737396), o que enseja a majoração da quantia de ressarcimento arbitrada a título de danos morais de R$3.000,00 (três mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais).

8. Apelações conhecidas. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.